Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO PERITO NOMEADO. AUSENCIA DE GRADUAÇÃO NO TEMA OBJETO DA PERICIA (EXAME DE DNA). RECURSO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSENCIA DE RISCO GRAVE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA

1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Recurso Especial Repetitivo no 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018), “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 1.1. Logo, a admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que não é o caso dos autos.

2. Na situação em exame, a decisão que rejeitou a impugnação ao perito nomeado – na qual apontada para uma suposta falta de qualificação para a realização do exame de DNA – não está prevista dentre as hipóteses legalmente previstas, não restando comprovada qualquer urgência que sustente o conhecimento deste Agravo de Instrumento. 2.1. Ademais, conforme consta dos autos, o agravante indicou assistente técnico para acompanhar a perícia. 2.2.Por se tratar de ação de reconhecimento de paternidade, ainda que o exame resulte positivo, poderá o agravante questionar o seu teor e a metodologia adotada pelo perito junto ao juízo a quo antes da prolação da sentença e, ainda que sobrevenha sentença de procedência, a insurgência poderá ser reapresentada por meio de preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, §1°, do CPC.

3. Agravo Interno conhecido, mas desprovido.